Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Execução. Falta grave. Pedido de homologação. In dubio pro reo.
Não se homologa falta grave se não há prova segura da ocorrência da transgressão disciplinar pelo agravado. Prevalece, em hipótese que tal, o princípio do in dubio pro reo. Agravo não provido.